Tribunal: TJMT
Processo: 1051424-78.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051424-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONILDO DE FIGUEIREDO - CPF: 789.482.151-91 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1051424-78.2023.8.11.0001

Recorrente(s):
áGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONáRIA DE SERVIçOS PúBLICOS DE áGUA E ESGOTO.

Recorrido(s):
JONILDO DE FIGUEIREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE água - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – responsabilidade objetiva - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATOS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO e improvido
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 203288710, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela reclamada na contestação, bem como confirmou os efeitos da tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O pedido contraposto – Débitos não quitados – Necessidade de adimplemento;

5)

Litigância de má-fé;

6)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando os autos, constata-se que
o reclamante acostou ao feito a fatura de água do mês de Agosto de 2023, no valor de R$ 125,96 (cento e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), com data de vencimento em 12.9.2023, não existindo qualquer informação a respeito de conta anterior vencida e prazo para pagamento, sob pena de suspensão do fornecimento do serviço
(fatura: id. 129406432 - Pág. 2).

Além disso, constata-se que
a despeito do Comunicado de Retenção de Fatura emitido no mês de julho/2023 (id. 129406432 - Pág. 1), não existe nos autos uma fatura emitida com referência ao mês de 7.2023, tampouco observação na fatura do mês 8.2023 sobre eventual conta de água em aberto para o mês anterior
(mês 7.2023).

Com efeito, infere-se que foi inobservada pela reclamada a disposição da Resolução Normativa n. 5 de 26.11.2012, que regulamenta o serviço público de água e esgoto neste Município, a qual prevê que no caso de contas sem registro de débito anterior,
o usuário deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento
(art. 82, segunda parte).

Assim, observa-se que
a notificação do consumidor no caso de faturas em aberto é obrigatória, a fim de viabilizar o contraditório
(arts. 104 e 105)
e permitir o pagamento do alegado débito em atraso, o que o reclamante aduz não ter ocorrido
.

(...)

Ressaltando que o corte é indevido com relação as faturas com referência 01 e 02/203, eis que levando em consideração o entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ e atentarmos ao que foi determinado na Tese Repetitiva 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento da fatura, para que a concessionária possa suspender o fornecimento dos serviços.

Pelo que consta dos autos,
o débito é referente a fatura 01 e 02/2023, prazo muito superior aos 90 dias informando na tese repetitiva
.

Portanto,
está devidamente caracterizado o corte ilegal que enseja a indenização a título de dano moral
. (...)

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água na residência da parte autora
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere ao pedido contraposto, há que se fazer algumas ponderações.

O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

A presente demanda se restringe à discussão acerca da suspensão indevida do fornecimento de água ocorrida em
18/09/2023
, enquanto a demandada, e
m sede de contestação, pugna pelo recebimento dos débitos não quitados, referentes aos meses de
janeiro, fevereiro, julho e outubro/2023
,

no valor total de
R$ 4.366,58 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Desta forma, vê-se que o pedido contraposto não se funda nos mesmos fatos discutidos na inicial, razão pela qual não comporta acolhimento. Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO, POR NÃO ESTAR FUNDADO NOS MESMOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO CONTRAPEDIDO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71000917096, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 29-08-2006) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece prosperar, eis que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024